Tribunal: TJMT
Processo: 1002377-98.2024.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002377-98.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 593.903.281-87 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), COORDENADOR CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS MTPREV (EMBARGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002377-98.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. SENTENÇA RATIFICADA PELO ACÓRDÃO JÁ FIXAVA EXPRESSAMENTE OS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF ATÉ NOVEMBRO DE 2021 E DA TAXA SELIC A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC NÃO APLICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência opuseram embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação e ratificou sentença de procedência parcial, determinando a implantação de benefício de pensão por morte em favor da autora, com termo inicial em 24 de agosto de 2017 e observância da prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. Saber se houve omissão no acórdão quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos decorrentes da condenação, considerando o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e a Emenda Constitucional n. 113/2021.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão no julgado, pois o acórdão ratificou integralmente a sentença de primeiro grau, que já estabelecia de forma expressa e completa os critérios de atualização dos créditos.

4. Não se constata intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, pois os embargantes exerceram regularmente o direito ao recurso, ainda que de forma equivocada.

5. Não cabe nova majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, pois fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não se admite novo arbitramento nas decisões que derivarem de recursos subsequentes, tais como agravo interno e embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Inexiste omissão em acórdão que ratifica sentença na qual já constam de forma expressa os critérios de correção monetária e juros de mora, especialmente quando observados o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e a aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme determina a Emenda Constitucional n. 113/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.026, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1061254-84.2019.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Aparecido Guedes, j. 30.09.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002377-98.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, ratificando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos à implantação do benefício de pensão por morte, em favor da autora, com data inicial do benefício em 24 de agosto de 2017 (requerimento administrativo), observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, na forma do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Os embargantes alegam omissão no julgado quanto aos critérios legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos decorrentes da condenação.

Sustentam que, o acórdão não estabeleceu o índice de correção monetária ou o termo inicial para aplicação dos juros de mora, o que compromete a fase de execução do julgado.

Afirmam que, conforme o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça, no período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 até 08/12/2021, a correção monetária deve observar o IPCA-E como índice de atualização até o trânsito em julgado da sentença, para preservar o valor real do crédito.

Quanto aos juros de mora, argumentam que, no mesmo período, deve ser aplicado o índice de remuneração da caderneta de poupança, conforme o entendimento consolidado no Tema 905 do STJ.

Destacam, ainda, que, o acórdão não considerou a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o §12 do artigo 100 da Constituição Federal e estabeleceu a taxa SELIC como índice único de atualização dos débitos da Fazenda Pública, compreendendo, de forma unificada, correção monetária e juros de mora.

Por essas razões, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para que seja determinada a utilização do IPCA-E até 08/10/2021, com incidência de juros moratórios segundo a caderneta de poupança a partir da citação, conforme o Tema 905 do STJ. Ademais, pleiteiam a complementação do julgado para reconhecer a obrigatoriedade da incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da entrada em vigor da EC nº 113/2021, como índice de atualização e juros.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 330393388, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração, com a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC e majoração dos honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1002377-98.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: NEUZA DE ALMEIDA OLIVEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Mato Grosso Previdência – MTPREV
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, ratificando a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando os entes públicos à implantação do benefício de pensão por morte, em favor da autora, com data inicial do benefício em 24 de agosto de 2017 (requerimento administrativo), observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, na forma do artigo 121 da Lei Complementar Estadual n. 555/2014.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Ao desprover o recurso de apelação e ratificar a sentença de primeiro grau, esta Câmara manteve integralmente os termos da decisão originária, na qual constou expressamente os critérios legais de correção monetária e juros de mora aplicáveis aos créditos decorrentes da condenação.

Veja-se:

[...]. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para DETERMINAR aos requeridos a implantação do benefício de pensão por morte, em favor de Neuza de Almeida Oliveira, observados os demais requisitos legais, com data inicial do benefício em 24/08/2017, observada a prescrição das prestações vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede a propositura da ação, na forma do artigo 121 da LC n. 555/2014.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, incidindo juros e correção monetária até novembro/2021 (Tema 810/STF) e a partir de dezembro/2021, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, aplicar-se-á o Índice de Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (Selic) mensalmente, nos termos da EC n. 113/2021 e Resolução n. 303/CNJ, alterada pela Resolução n. 448/CNJ, de 25/03/2022. [...].

Portanto, o julgado se manifestou de forma completa sobre a matéria, inexistindo lacuna que justifique o manejo dos aclaratórios.

Por outro lado, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se verifica o intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, pois o embargante, ainda que equivocadamente, busca esclarecimento de ponto que entendeu omisso, exercendo regularmente o direito ao recurso.

Por fim, fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — HONORÁRIOS RECURSAIS — NÃO CABIMENTO — OMISSÃO — INEXISTÊNCIA.

“Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração” (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp n. 2.112.680/ES).

Embargos rejeitados.

(N.U 1061254-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/9/2024, Publicado no DJE 30/9/2024)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025